Tribunal: TJBA
Processo: 8000733-65.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000733-65.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLEIDE BASTOS RIBAS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da jornada definitiva de 40 horas semanais e de recebimento proporcional ao piso nacional do magistério. A autora alega que, embora admitida para jornada de 20 horas, laborava carga horária de 40 horas semanais por necessidade do serviço, mas recebia remuneração inferior ao piso legal correspondente, parcialmente disfarçada sob a rubrica de “adicional”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a incorporação definitiva da jornada ampliada de 40 horas semanais ao vínculo da servidora; e (ii) estabelecer se há direito ao recebimento proporcional ao piso nacional do magistério nos períodos em que comprovadamente prestado o labor extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade é rejeitada diante da ausência de publicação oficial da decisão que julgou os embargos de declaração, o que inviabiliza a contagem regular do prazo recursal.

4. A preliminar de prescrição quinquenal é afastada neste momento, pois sua apreciação demanda análise do mérito quanto à existência do direito material postulado.

5. A incorporação definitiva da jornada de 40 horas é indeferida, por depender de novo concurso público, conforme art. 37, inciso II, da CF/1988 e jurisprudência do STF.

6. A Administração Pública não pode remunerar carga horária de 40h com valor inferior ao piso proporcional previsto na Lei nº 11.738/2008, ainda que o exercício seja sob jornada suplementar.

7. A comprovação do exercício de 40 horas semanais por diversos anos impõe à Administração o dever de remunerar proporcionalmente ao piso nacional, sob pena de enriquecimento ilícito (CC, art. 884).

8. A rubrica “adicional” não supre o vencimento básico proporcional ao piso legal, conforme fixado pela jurisprudência do STF na ADI 4167.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000733-65.2019.8.05.0156
, em que figuram, como apelante,
MARLEIDE BASTOS RIBAS
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
de intempestividade e prescrição, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)